Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-17.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAURICIO DANILO DIETRIH
Órgão julgador: RECORRENTE: MAURICIO DANILO DIETRIH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600173-17.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600173-17.2020.6.16.0067
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600173-
17.2020.6.16.0067, (DRAP - 0600107-37.2020.6.16.0067), que reconhecida a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e" da LC nº 64/9049, indeferiu o registro da
candidatura de Mauricio Danilo Dietrih ao cargo de vereador, com o número 51456, pelo partido
Solidariedade, com nome de urna Camisa Preta. (Indeferimento de registro de candidatura coletivo
de Mauricio Danilo Dietrih, município Iguaraçu/PR, pelo partido Patriota, tendo em vista, que no
caso em questão, a Certidão da Justiça Estadual de 2º grau, 24/09/2020, certifica a existência de
acórdão, de 14/05/2020, de julgamento da apelação crime 0000854-30.2017.8.16.0049 pela 5ª Câmara
Criminal do E. TJPR, confirmando a condenação em 2º grau pela prática do delito de estupro de
vulnerável. Assim, verifica-se a existência de condenação proferida por órgão judicial colegiado. A
sua vez, o delito em questão, previsto no art. 217-A do Código Penal inclui-se no Título VI do
referido código: "Dos Crimes contra a dignidade sexual" enquadrando-se, portanto, no item 9 do O
art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, Assim, presente a inelegibilidade citada, impõe-se o
indeferimento do registro da candidatura nos termos do art. 50, parágrafo único, da Resolução TSE
23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO DANILO DIETRIH (RECORRENTE)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20232
566
20/11/2020 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.296

RECURSO ELEITORAL 0600173-17.2020.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MAURICIO DANILO DIETRIH
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
EMENTA:
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. REGISTRO INDEFERIDO.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ITEM 9 DA
ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO
PROVIDO
1. A existência de sentença penal condenatória, proferida por órgão colegiado,
pela prática de crime contra a dignidade sexual implica a inelegibilidade do
condenado pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 20232566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014322416600000019601892
mero do documento: 20112014322416600000019601892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAURÍCIO DANILO DIETRIH, em
face da decisão proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga/PR (ID 15472666), pela
qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrente por ausência de condição
de elegibilidade consistente na incidência da inelegibilidade decorrente de condenação criminal
por crime contra a dignidade sexual.
Em suas razões recursais (ID 15472916), sustenta que:
sua condenação
a)
criminal não transitou em julgado, podendo ser revertida pelas instâncias superiores; b)
interpôs Recurso Especial ao STJ; c) “se ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado, não é justo e viável, que no pleito eleitoral um candidato seja considerado inapto a
concorrer às eleições, uma vez que o Recorrente não é culpado até o trânsito em julgado da
. Ao final pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
sentença penal condenatória”
deferido seu registro de candidatura.
Em suas contrarrazões o Ministério Público aduz que:
no caso do recorrente
a)
existe decisão condenatória colegiada de segundo grau;
via de regra no julgamento dos
b)
crimes comuns, a decisão de 2º grau esgota a admissibilidade quanto ao exame da matéria de
fato, estabelecendo-se juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade do crime sob
julgamento;
o âmbito de discussão das matérias pertinentes ao Recurso Especial e
c)
Extraordinário dizem respeito a questões de natureza processual não havendo mais a
possibilidade de discutir-se matéria de fato, daí a mitigação do chamado princípio constitucional
da presunção de inocência. Ao final requer o conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso interposto (ID 19588616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Patriota em favor de MAURÍCIO DANILO DIETRIH, pretenso
candidato ao cargo de vereador no Município de IGUARAÇU/PR.
Inconformado com a decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de
Candidatura, o pretenso candidato interpôs o presente recurso, no qual pede a reforma da
sentença para ter seu registro de candidatura deferido, ao argumento de que o decreto
condenatório ainda não transitou em julgado, estando pendente julgamento de Recurso
interposto ao Superior Tribunal de Justiça.
No caso em apreço, o pretenso candidato, por ocasião de seu pedido de registro
de candidatura deixou de apresentar a certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do seu
domicílio. Devidamente intimado (ID 15472416), juntou a certidão questionada, na qual restou
Num. 20232566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014322416600000019601892
mero do documento: 20112014322416600000019601892

certificado que foi condenado ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 217-
A, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 15472416).
Com efeito, consta da referida certidão ter sido recentemente julgado, mais
precisamente na sessão virtual de 31 de agosto a 04 de setembro do corrente ano, recurso de
apelação do ora recorrente (autos 0000854-30.2017.8.16.0049) pelo qual foi mantida a sua
condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. O v. acórdão
restou assim ementado:
APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - SEGREDO DE JUSTIÇA - PLEITO
ABSOLUTÓRIO COM BASE NO ART. 20, §1º DO CP - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE –
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
CABALMENTE
COMPROVADAS
-
IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL -
DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA NO
PROCESSO - PROVA DA
CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DA TENRA IDADE DA OFENDIDA - VERSÃO
DEFENSIVA ISOLADA - ART. 156 DO CPP - EVENTUAL CONSENTIMENTO, PRÉVIA
EXPERIÊNCIA SEXUAL DA VÍTIMA OU RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O
INCULPADO E A IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 593 DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À
CONTINUIDADE DELITIVA - INADMISSIBILIDADE - PRÁTICA DE, NO MÍNIMO, 07 (SETE)
EPISÓDIOS DELITIVOS - FRAÇÃO MÁXIMA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO
PROVIDO.

A causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, 9, da Lei
Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, exige a existência de condenação decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, de modo que nessa

última hipótese não se exige trânsito em julgado. Veja-se:
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
judicial colegiado
cumprimento da pena, pelos crimes:
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
[...]”
(Destaquei)
Num. 20232566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014322416600000019601892
mero do documento: 20112014322416600000019601892

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. SONEGAÇÃO FISCAL.
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS.
DECISÃO RECORRIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. É inviável o agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula
nº 26/TSE.
2. Quanto à suscitada nulidade do julgamento ao argumento de que feito em plenário
virtual, o TRE/MS asseverou constar em ata sua ocorrência em Plenário "físico". Aclarou
ainda aquela Corte que a ferramenta virtual consiste em funcionalidade de mero
acompanhamento das sessões, a qual proporciona às partes acesso a suas deliberações,
de sorte a propiciar ampla publicidade dos atos aos interessados, notadamente advogados
e partes.
3. No que se refere à controvérsia acerca da constitucionalidade dos preceitos normativos
introduzidos pela LC nº 135/2010 e da possibilidade de as regras desse instrumento
normativo atingirem fatos pretéritos, sem que isso vulnere a irretroatividade das leis, a
questão já foi amplamente debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como
por este Tribunal Superior Eleitoral. Na oportunidade, aquela Egrégia Suprema Corte, ao
julgar conjuntamente as ADCs nº 29 e 30, assentou que: a) a inelegibilidade não tem
natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de adequação do indivíduo ao
regime jurídico – constitucional e legal – do processo eleitoral; e b) as regras introduzidas e
alteradas pela LC nº 135/2010 podem ser aplicadas a fatos anteriores a sua introdução no
ordenamento eleitoral, sem que isso ofenda a coisa julgada ou a segurança jurídica.
Precedentes.
4. Conforme iterativa jurisprudência desta Cote Superior, "para efeito da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, considera–se crime contra a administração pública
aquele cometido em infração ao art. 1º, I, II, da Lei nº 8.137/90" (RO nº 12–84/SP, Rel.
Min. Cezar Peluso, DJ de 11.12.2006). E, ainda: REspe nº 350–96/RS, Rel. Min. Henrique
Neves da Silva, PSESS de 10.11.2016 e AgR–REspe nº 406–50/PB, Rel. Min. Luiz Fux,
PSESS de 19.12.2016.
5. O fato de inexistir trânsito em julgado não socorre o agravante, pois a LC nº 135/2010
(Lei da Ficha Limpa), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nas ADCs nº 29 e
30/DF, prevê que basta o advento de decisão criminal condenatória por órgão judicial
colegiado para a incidência da apontada inelegibilidade. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RO nº 0600692-78.2018.6.12.0000. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
PSESS em 11/12/2018) (Destaquei).

É inequívoco, portanto, que o deferimento do registro de candidatura do
recorrente encontra óbice no artigo acima transcrito, já que é fato incontroverso que foi
Num. 20232566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014322416600000019601892
mero do documento: 20112014322416600000019601892

condenado por sentença penal condenatória proferida por órgão colegiado, pela pratica de
crime contra a dignidade sexual, datada de 15.05.2020.
Assim, as alegações do recorrente não afastam a incidência da inelegibilidade
estabelecida no art. 1º, I, alínea "e", 9, da Lei Complementar 64/90, sendo certo, ademais, que
a existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime contra a dignidade sexual,
proferida por órgão colegiado, implica a inelegibilidade do condenado por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600173-17.2020.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MAURICIO DANILO DIETRIH - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDA GOLINELLI GONGORA - PR0070292, GUILHERME BECKER
SANTOS - PR0087039 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20232566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:28:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014322416600000019601892
mero do documento: 20112014322416600000019601892